Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-79.2015.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000744-79.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (APELADO), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (APELANTE), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PARTE RÉ BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSTERIOR ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA EXECUTADA –– MANUTENÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 98, §3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 98, §3o do CPC, vencido o beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência fica suspensa, e os encargos sucumbenciais só poderão ser exigidos se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, de modo que, se não há prova de que houve mudança positiva nas condições financeiras da executada, o benefício previsto no art. 98, §3o, do CPC deve ser preservado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 000074479.2015.8.11.0036 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos”
, já em fase de
cumprimento de sentença
(Número Único 0000744-79.2015.8.11.0036), apresentado pelo apelante contra SILVANA GALBIER, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 924, I, do CPC, por entender que “
a parte exequente não demonstrou que deixou de existir situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça da executada
” (cf. Id. no
89316496).

O apelante alega que faz jus ao recebimento da verba honorária fixada nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos ajuizada pela apelada, cuja demanda foi extinta sem julgamento do mérito, mas como houve condenação da autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 20 mil, e conquanto a autora tenha litigado sob o pálio da justiça gratuita, e como houve alteração da situação econômica, a verba honorária sucumbencial se torna plenamente exigível.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que manteve a inexigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando o prosseguimento dos atos de execução (cf. Id. no
89446450).

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no
89446456
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O advogado Aníbal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior apresentou pedido de
cumprimento de sentença pretendendo que a apelada Silvana Galbier fosse compelida ao pagamento da quantia de R$ 20 mil, decorrente de condenação constante da sentença proferida nos autos da
ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos (Número Único 0000744-79.2015.8.11.0036).

O MM.

Juiz acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pela apelada, e extinguiu o feito sem resolução do mérito ao fundamento de que
“a parte exequente não demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade a parte executada”
(cf. Id. no

89316496).

O §§2o e 3o do art. 98 do CPC dispõem expressamente que a concessão da justiça gratuita não afasta a responsabilidade da parte em arcar com os honorários de sucumbência e as custas processuais, contudo, a exigibilidade fica suspensa e a satisfação desses encargos só poderá ser exigida se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

No caso, observa-se do título exequendo (cf. Id. no 89316484 - pág. 2), que a apelada realmente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor histórico de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), contudo, a obrigação foi suspensa por força do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. E, apesar de o apelante afirmar que houve alteração da situação econômica da apelada após o trânsito em julgado da sentença, que se deu em 14.08.2019, posto que “é proprietária de dois imóveis e recebe aluguel mensal de mais de oito salários mínimos”, instruiu os autos apenas e tão somente com duas imagens fotográficas da fachada dos imóveis que seriam de propriedade da devedora (cf. Id. no 89316491 - pág. 1), sem, contudo, trazer à análise elementos probatórios mais consistentes e realmente capazes de demonstrar a alegada mudança da condição financeira da executada.

Ademais, e considerando que não houve a revogação do benefício da AJG, concedido à executada/apelada lá atrás, a obrigação que lhe fora imposta pela sentença ainda se encontra suspensa, persistindo, portanto, a condição de beneficiária da isenção deferida no título judicial e, por força desta, a inexigibilidade da obrigação exequenda conforme exposto na sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021